Tribunal: TCU
Processo: 010.828/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Evaldo Rodrigues de Holanda, além de Luciana Custódio Ferreira, como então secretários municipais de saúde do Município de Inhuma  PI, com os períodos de gestão de 2/1/2009 a 20/10/2010 e 20/10/2010 em diante, respectivamente, diante das irregularidades verificadas pelo Denasus, no âmbito do Programa da Saúde da Família, pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 185.550,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Evaldo Rodrigues de Holanda e Luciana Custódio Ferreira, como então secretários municipais de saúde em Inhuma - PI, diante das irregularidades verificadas pelo Denasus no âmbito do Programa de Saúde da Família com a produção do cogitado dano ao erário sob o valor original de R$ 185.550,00, tendo o TCU fixado o prazo para o eventual recolhimento do suposto débito por meio do Acórdão 8704/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. promover a pronta retirada do apensamento do TC Processo 042.291/2021-6 sobre o presente processo, tendo esse apensamento sido feito, de forma espontânea, pela unidade técnica; 9.2. promover o imediato prosseguimento do referido TC Processo 042.291/2021-6 , tratando ali da cobrança executiva da multa aplicada a Luciana Custódio Ferreira pelo Acórdão 8704/2019-TCU-Segunda Câmara no bojo do original processo de tomada de contas especial; 9.3. solicitar que a Segecex informe a Seproc, entre outras unidades técnicas da Secretaria do TCU, sobre a necessidade de não promover, por iniciativa própria, o apensamento do processo original de tomada de contas especial (TCE), contendo ali a condenação de responsáveis em débito ou multa, ao subsequente processo apartado de TCE, contendo ali a rejeição da defesa para a fixação do novo prazo em prol do ente municipal ou estadual, até porque a formação do referido processo apartado buscaria atribuir maior celeridade à execução da aludida condenação em débito ou multa pelo processo original, ao passo que a posterior promoção espontânea do referido apensamento pela unidade técnica impediria, obviamente, a obtenção dessa almejada celeridade; 9.4. promover o específico arquivamento do processo apartado de tomada de contas especial autuado sob o presente TC Processo 010.828/2014-1 , sem o julgamento de mérito do feito, em relação aí, apenas, ao Município de Inhuma - PI, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste feito pelo TCU; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Município de Inhuma - PI, para ciência.